Tribunal: TJMT
Processo: 1008740-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008740-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[arthur rodrigues registrado(a) civilmente como ARTHUR RODRIGUES GOMES - CPF: 017.719.921-07 (ADVOGADO), DEIVID ALVES FERNANDES - CPF: 035.198.741-05 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A CAPACIDADE ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Deivid Alves Fernandes contra decisão proferida nos Embargos à Execução movidos por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – SICOOB SUL, que revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao agravante, com fundamento na existência de patrimônio suficiente para arcar com as despesas processuais. O recorrente sustenta que sua situação econômica não sofreu alteração relevante e que permanece em condição de hipossuficiência, ainda que figure como sócio de empresas, as quais estariam em crise financeira. Requereu, por fim, a reforma da decisão agravada para restabelecimento da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para manter ou revogar o benefício da justiça gratuita à parte agravante, considerando a presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração firmada e os indícios de capacidade financeira presentes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios que revelem capacidade econômica do requerente.

4. A existência de bens em nome da empresa do agravante, como veículos identificados via sistema SISBAJUD, bem como sua condição de sócio de outras pessoas jurídicas com capital social expressivo, indica que não restou demonstrada a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo.

5. A ausência de documentos atualizados e imprescindíveis, como declarações de imposto de renda e extratos bancários, impossibilita a aferição adequada da real condição financeira do agravante.

6. Documentos unilaterais apresentados pelo agravante, como relatórios internos de empresa, não comprovam de forma idônea a alegada situação de crise ou de falta de faturamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DEIVID ALVES FERNANDES
contra a decisão de ID. 185381591, proferida nos Embargos à Execução, opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL.

A decisão agravada revogou os benefícios da justiça gratuita concedido ao Agravante, sob o fundamento de foi constatada a existência de patrimônio suficiente para pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que para a revogação da justiça gratuita, antes deferida, é indispensável que se comprove que a situação econômica da parte tenha se alterado de forma considerável e favorável.

Afirma que a única tese utilizada para requerer a revogação do benefício concedido ao agravante foi de que o Agravante era sócio da empresa Água Mineral Levíssima.

Aduz que mesmo ostentando condição de sócio integrante de empresa, apresenta documentação idônea demonstrando condição financeira atual precária.

Argumenta que percebe mensalmente a quantia de um salário mínimo, assim, por não perceber rendimentos tributáveis, não declarou imposto sobre sua renda nos anos de 2022, 2023 e 2024.

Alega que a empresa citada em impugnação, que supostamente possui um capital social estimado em R$ 450.000,00, auferindo rendimentos isentos e não tributáveis no montante de R$ 360.000,00 ao ano, desde 2021 vem passando por grave crise financeira e desde o ano de 2022 não obtém qualquer faturamento.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita ao Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 276320862.

Contrarrazões apresentadas em ID. 281698863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo a manutenção da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Para fundamentar suas alegações, o Agravante apresentou relatório de faturamento da empresa D.A. Fernandes Eireli em ID. 276089879, bem como relatório de impressão de pastas e fichas referente ao ano de 2023 em ID. 276089880.

Contudo, além de se referirem exclusivamente ao exercício de 2022/2023, os referidos documentos possuem natureza unilateral, não permitindo a aferição segura e objetiva da real situação econômica do Agravante no momento atual.

Ademais, conforme consulta realizada no sistema RENAJUD, constatou-se a existência de dois veículos registrados em nome da empresa de propriedade do Agravante, circunstância que não corrobora com a alegada hipossuficiência econômica.

Observa-se, ainda, que a parte agravante figura como sócia de outra pessoa jurídica, denominada Fernandes & Fernandes Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 19.486.831/0001-43, a qual possui capital social declarado no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Percebe-se, por fim, que o Agravante deixou de juntar aos autos cópias de suas últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários de sua titularidade e das empresas mencionadas, documentos essenciais para a aferição de sua real capacidade financeira.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios demonstram que o Agravante possui capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o beneficio da gratuidade de justiça gratuita ser revogado se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode revogar o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira. Na hipótese, se a parte agravante comprovou a possibilidade financeira do agravado, que exerce a profissão de grande produtor rural, e este, instado a comprovar sua hipossuficiência se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, há que ser revogado o benefício da gratuidade judiciária. (TJ-MT - AI: 10246089620228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantida a revogação do benefício da justiça gratuita, porquanto ausente documentos hábeis a comprovar o estado de hipossuficiência. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10298319320238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 23/03/2024).

Dessa forma, se revela adequada a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025